Tribunal: TJSP
Processo: 1500750-17.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Substituição. Regime aberto. A traficância de 6,5 gramas líquidas de drogas ilícitas, posto que praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, admite a assistência legal máxima do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Substituição. Regime aberto. A traficância de 6,5 gramas líquidas de drogas ilícitas, posto que praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, admite a assistência legal máxima do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500750-17.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante ANDERSON
GENIVALDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso interposto pelo acusado Anderson Genivaldo da Silva para,
mantida a condenação pela prática do crime do artigo 33, caput e parágrafo 4o da
Lei 11.343/06, aplicar-lhe a pena individual, definitiva e total de um (1) ano e oito
(8) meses de reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional
aberto, e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, restando
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
ou entidades públicas, na forma a ser designada pelo Juízo da Execução Penal,
bem como pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos, ficando mantida,
no mais, a sentença de origem, expedindo-se de imediato alvará de soltura
clausulado em favor de Anderson e comunicando-se, para regularização, o teor da
presente ao Juízo da Execução Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500750-17.2018.8.26.0318 -Voto no 13352
2
Apelação Criminal no 1500750-17.2018.8.26.0318
Vara Criminal da Comarca de Leme
Apelante: Anderson Genivaldo da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.352.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal
específico. Substituição. Regime aberto. A traficância de 6,5
gramas líquidas de drogas ilícitas, posto que praticada por
agente primário que não ostenta maus antecedentes, admite a
assistência legal máxima do redutor específico do parágrafo 4o
do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por
alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, será
inicialmente cumprida no regime prisional aberto.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Anderson Genivaldo da Silva em face da sentença que, julgando-
o incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.363/06, aplicou-
lhe a pena de quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de quatrocentos e
dezesseis (416) dias-multa, estabelecidos estes no mínimo legal
(fls. 191/199).
Busca o recorrente, em síntese, a diminuição da pena diante
do privilégio; a fixação do regime aberto ou semiaberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 213/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500750-17.2018.8.26.0318 -Voto no 13352
3
O recurso foi devidamente recebido e contrarrazoado (fls.
258/261), tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado
pelo não acolhimento (fls. 267/273).
É o relatório.
Dá-se provimento ao apelo.
Anderson foi denunciado, processado e, ao final, condenado
como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06,
porque, no dia 4 de setembro de 2018, guardava, para fins de
tráfico, trinta e sete gramas e noventa e quatro centigramas
(37,94g) de cocaína (fls. 48/50). Na verdade, o peso líquido das
drogas, como adiante esclarecido, era de 6,5 gramas.
De início, deve-se confirmar a condenação do acusado, pois a
materialidade do delito veio comprovada pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 21/23) e pelo exame pericial (fls. 62/64), bem como
pelos depoimentos colhidos em juízo, sendo a autoria igualmente
inconteste.
Cabe, pois, revisitar a aplicação da pena.
Na primeira fase da dosimetria, à míngua de circunstâncias
judiciais negativas, a pena foi mantida no mínimo legal.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante de confissão, no
entanto, corretamente não foi reduzida a pena para que não fosse
reduzida aquém do mínimo. Fixada a pena intermediária, então, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500750-17.2018.8.26.0318 -Voto no 13352
4
cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.
Em seguida, em que pese o respeitável entendimento
adverso, é caso sim de reconhecimento do privilégio no patamar
legal máximo, isto é, dois terços (2/3).
Com efeito, descobriu-se que o acusado vendeu parca
quantidade de droga ? em que pese a denúncia mencionar a
quantidade de trinta e sete gramas e noventa e quatro centigramas
(37,94g) de cocaína, o laudo pericial apresentou o peso líquido de
drogas efetivamente ilícitas de seis gramas e cinco decigramas
(6,5g) de cocaína.
Tendo isso em vista, bem como sua primariedade, a ausência
de circunstâncias judiciais negativas e a falta de prova de
pertencimento a organização criminosa ou de envolvimento com
atividades ilícitas, a pena deverá ser diminuída na ordem de dois
terços (2/3), chegando-se às penas totais e definitivas de um (1)
ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta
e seis (166) dias-multa. Tal vem sendo, no âmbito desta câmara
criminal, o entendimento que se consolidou ao longo de diversos
julgados, sempre em atenção, aliás, com os critérios praticados
comumente no âmbito também do Superior Tribunal de Justiça.
Consideradas as mesmas circunstâncias supramencionadas,
especialmente a pequena quantidade de pena, a primariedade e a
ausência de circunstâncias judiciais negativas, em que pese o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500750-17.2018.8.26.0318 -Voto no 13352
5
entendimento do Parquet e do Juízo a quo, mostra-se mais
adequada a fixação do regime aberto para início de cumprimento
de pena, consoante o disposto no artigo 33 do Código Penal.
Pelos mesmos motivos, nos termos do artigo 44 do Código
Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas (2)
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, em entidade a ser designada pelo Juízo das
Execuções Penais, e pagamento de dez (10) dias-multa, no
patamar mínimo legal.
Repare-se que, em se tratando de ilícito cometido contra a
saúde pública, a prestação de serviços apresenta o importante
conveniente de melhor comprometer o indivíduo com os projetos e
problemas da comunidade em que está inserido.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
pelo acusado Anderson Genivaldo da Silva para, mantida a
condenação pela prática do crime do artigo 33, caput e parágrafo 4o
da Lei 11.343/06, aplicar-lhe a pena individual, definitiva e total de
um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, se o caso a ser
inicialmente cumprida no regime prisional aberto, e pagamento de
cento e sessenta e seis (166) dias-multa, restando substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, na forma a ser designada pelo
Juízo da Execução Penal, bem como pelo pagamento de dez (10)
dias-multa substitutivos, ficando mantida, no mais, a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500750-17.2018.8.26.0318 -Voto no 13352
6
origem, expedindo-se de imediato alvará de soltura clausulado em
favor de Anderson e comunicando-se, para regularização, o teor da
presente ao Juízo da Execução Penal.
Mazina Martins
Relator